Tribunal: STF
Processo: HC 201303
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu petição formulada no AREsp 1.509.330/PA, em que se buscava o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (eDOC 2, p. 27/29).
    Alega-se, em síntese, que já transcorreu o lapso prescricional, considerando sua redução pela metade, por força do art. 115 do CP, tendo em vista que o paciente completou 70 (setenta) anos em 28.01.2021. Sustenta que já se passaram mais de 6 (seis) anos desde o último marco interruptivo (prolação da sentença condenatória em 20.03.2012). 
    Busca-se, em síntese, a declaração da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição.
    É o relatório. Decido.
     Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 200.224/PA, no qual figura como paciente A.F.S.
    Ao apreciá-lo, neguei-lhe seguimento porque o habeas corpus ataca decisão monocrática do STJ, ou seja, funciona como substitutivo de agravo regimental. A decisão transitou em julgado em 21.04.2021.
    O presente habeas corpus impugna, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.
    Desse modo, a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:
    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente